Tribunal: TJDFT
Processo: 0737841-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737841-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: TALITA GUIMARAES ARAGAO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando a tentativa frustrada de intimação da agravada, haja vista a certidão expedida pelo oficial de justiça, na qual foi certificado que a agravante encontra-se afastada de suas atividades, por motivo de doença (ID. 65492758), intime-se a agravante para que forneça novo endereço, no prazo de 5 (cinco) dias, ou requeira o que entender de direito. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator